Tribunal: STF
Processo: RE 84709
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-13
Data de publicação: 1978-02-13

Ementa:
ICM. Incidência pretendida na saída de máquinas  agrícolas importadas pelo Serviço de Revenda de material Agropecuário do Ministério da Agricultura. Antes da EC nº 1/69, art. 23, §  4º e do Dl. 406/68, art. 6º, 1º, II, o ICM só era exigível dos comerciantes, produtores e industriais. Precedentes RE  76.907 e 77.943. 
RE conhecido e provido.